Tribunal: TCU
Processo: 040.404/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, autuada em cumprimento a acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar potencial prejuízo ocorrido em contrato celebrado para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), constituída para examinar a legalidade e economicidade dos termos aditivos ao referido contrato. Análise de relatório de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em atendimento ao Acórdão 1941/2021-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal determinou que fossem examinadas a legalidade e economicidade dos termos aditivos firmados ao Contrato 0800.0060702.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio QGGI, constituído pelas sociedades empresárias Construtora Queiroz Galvão S.A., Galvão Engenharia S.A. e Iesa Óleo e Gás S.A., para a execução das obras das Unidades de Hidrotratamento de Destilados Médios (U-2500) e de Querosene (U-2600) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, realizar diligência junto aos seguintes órgãos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam encaminhadas as seguintes informações: 9.1.1. ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, informar se as provas que subsidiaram o termo de compromisso de cessação firmado com as empresas Setal/Sog se baseiam em documentação oriunda do MPF, de acervo probatório colhido pela Polícia Federal, ou de compartilhamento de autorização da 13o Vara Criminal de Curitiba da Justiça Federal ou se foram oferecidas pelas referidas empresas em contrapartida à celebração do acordo; 9.1.2. à Controladoria-Geral da União, informar se há acordo de leniência firmado que contenha provas aptas a confirmar a participação das empresas Construtora Queiroz Galvão S.A. (atual Alya Construtora S.A), Galvão Engenharia S.A. e Iesa Óleo e Gás S.A. nas fraudes à licitação do Comperj; 9.2. orientar a AudTCE a adotar as seguintes providências após o cumprimento do subitem 9.1: 9.2.1. submeter ao relator proposta de desentranhamento de eventual prova ilícita compartilhada com o TCU nestes autos; 9.2.2. converter o presente processo em tomadas de contas especial, se assim se fizer necessário, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/92, c/c o art. 252 do RITCU, incluindo nos autos declaração expressa de quais seriam as provas válidas a serem utilizadas; e 9.2.3. providenciar as citações já autorizadas nesta decisão, abrindo a oportunidade de contraditório para todos os responsáveis quanto à possibilidade de uso dessas provas; 9.3. realizar, se assim for o caso, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação dos seguintes responsáveis, inserindo na metodologia de cálculo e atribuição de valores a recente jurisprudência deste TCU exarada nos termos do Acórdão 1835/2024-TCU-Plenário , para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto ao pagamento irregular do Aditivo 8 ao Contrato 0800.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), e/ou recolham aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de R$ 347.998.886,99 (data-base: 3/12/2015), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. espólio ou sucessores, caso tenha havido a partilha, do Sr. Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), então Diretor de Abastecimento da Petrobras, por: 9.3.1.1. aprovar a contratação das obras da UHDT-Comperj com sobrepreço e com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão, conforme Ata DE 4.824, de 12/8/2010; e 9.3.1.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, atuando em favor das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; e iii) a execução das obras com prazo inexequível; - resultando na celebração do Termo Aditivo 8 do Contrato 0800.0060702.10.2 com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, em desacordo com o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e nos itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.2. Sr. Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), na condição de Diretor de Serviços da Petrobras, por: 9.3.2.1. aprovar a contratação das obras da UHDT-Comperj com sobrepreço e com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão, conforme Ata DE 4.824, de 12/8/2010; e 9.3.2.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, atuando em favor das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; e iii) a execução das obras com prazo inexequível; - resultando na celebração do Termo Aditivo 8 do Contrato 0800.0060702.10.2 com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, em desacordo com o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e nos itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.3. Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX), na condição de Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras, por: 9.3.3.1. ser signatário do DIP ENGENHARIA 508/2010, de 27/7/2010, que propôs a contratação do Consórcio QGGI para execução das obras da UHDT-Comperj com preços excessivos e com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão; e 9.3.3.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; e iii) a execução das obras com prazo inexequível; - resultando na celebração Termo Aditivo 8 do Contrato 0800.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, em desacordo com o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e nos itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.4. Construtora Queiroz Galvão S.A., atual Alya Construtora S.A (CNPJ 33.412.792/0001-60), na condição de integrante do Consórcio QGGI, signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), por se beneficiar e por agir com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no Aditivo 8 do ajuste, inclusive com o recebimento por itens de serviço desnecessários, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998 e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados a partir de 29/1/2014, conforme art. 4o, § 2o c/c art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.3.5. Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79), na condição de integrante do Consórcio QGGI, signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), por se beneficiar e por agir com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no Aditivo 8 do ajuste, inclusive com o recebimento de itens de serviço desnecessários, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados a partir de 29/1/2014, conforme art. 4o, § 2o c/c art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.3.6. Iesa Óleo e Gás S.A. (CNPJ 07.248.576/0001-11), na condição de integrante do Consórcio QGGI, signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), por se beneficiar e por agir com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no Aditivo 8 do ajuste, inclusive com o recebimento de itens de serviço desnecessários, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados a partir de 29/1/2014, conforme art. 4o, § 2o c/c art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.3.7. Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 02.538.798/0001-55), na condição de controladora da Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60), integrante do Consórcio QGGI, signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1976; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos dez anos, do qual se beneficiou e dele deveria saber, ou, se tendo conhecimento, deixou de agir para impedir a sua prática, de forma a contribuir para o superfaturamento detectado no Aditivo 8 do ajuste, inclusive com o recebimento de itens de serviço desnecessários, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada, conforme art. 4o, § 2o c/c art. art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.3.8. Galvão Participações S.A. (CNPJ 11.284.210/0001-75), na condição de controladora da empresa Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79), integrante do Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa), signatário do Contrato 0800.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por agir com abuso da personalidade jurídica por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuírem para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2, inclusive com o recebimento de itens de serviço desnecessários, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.9. Sr. Petrônio Braz Júnior (CPF XXX.787.491-XX), na condição de diretor-presidente da Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60), integrante do Consórcio QGGI e signatário do Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da Petrobras, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros da Queiroz Galvão, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.10. Sr. André Gustavo de Farias Pereira (CPF XXX.635.264-XX), na condição de executivo da Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60), integrante do Consórcio QGGI e signatário do Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da Petrobras, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros da Queiroz Galvão, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.11. Sr. Valdir Lima Carreiro (CPF XXX.353.909-XX), na condição de Presidente da Iesa Óleo e Gás S.A. (CNPJ 07.248.576/0001-11), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da Petrobras, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros da Iesa, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.12. Sr. Otto Garrido Sparenber (CPF XXX.152.409-XX), na condição de diretor da Iesa Óleo e Gás S.A. (CNPJ 07.248.576/0001-11) e signatário do Contrato 0800.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) e do Aditivo 8, por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da Petrobras, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros da Iesa, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.13. Sr. Dario de Queiroz Galvão Filho (CPF XXX.175.453-XX), na condição de Presidente da holding Galvão Participações S.A. (CNPJ 11.284.210/0001-75), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da Petrobras, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros da Galvão Engenharia, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.14. Sr. Erton Medeiros Fonseca (CPF XXX.579.318-XX), na condição de Diretor da Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79) e signatário do Contrato 0800.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) e do Aditivo 8 (CPF XXX.175.453-XX), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da Petrobras, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros da Galvão Engenharia, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.15. Sr. Guilherme Rosetti Mendes (CPF XXX.915.287-XX), na condição de Diretor da Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79) e signatário do Contrato 0800.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) e do Aditivo 8, por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da Petrobras, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Aditivo 8 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UHDT-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros da Galvão Engenharia, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; Valor Original do Débito: R$ 347.998.886,99 (data-base: junho/2010) R$ 381.810.458,84 (data-base: 27/4/2017, data de anulação do contrato) R$ 347.998.886,99 (data-base: 3/12/2015, data do último pagamento) 9.4. autorizar o acesso dos responsáveis e da Petróleo Brasileira S.A. a todas as peças processuais, inclusive as sigilosas, ficando eles obrigados a resguardar a confidencialidade das informações, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011; 9.5. caso haja autuação de TCE, notificar o Ministro de Minas e Energia, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 9.6. notificar os responsáveis e a Petróleo Brasileira S.A. desta decisão.